Tribunal: TJDFT
Processo: 0750302-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. AUXÍLIO EMERGENCIAL. PENHORA PARCIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Em se tratando de dívida alimentícia, nenhuma verba de caráter alimentar está imune à penhora, consoante a inteligência do artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. O auxílio emergencial previsto na Lei 13.982/2020 foi projetado para amparar o trabalhador dentro do seu contexto familiar, de maneira que não pode ser blindado de forma a prejudicar a subsistência daqueles a quem deve alimentos.
III. Respeitado o limite previsto no artigo 529, § 3o, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a constrição parcial do auxílio emergencial para pagamento de dívida alimentícia.

IV. Recurso conhecido e desprovido.